Tribunal: TJMT
Processo: 1027167-94.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027167-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), JURACI FÉLIX (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), T. G. M. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
Indução do acesso à criança de material contendo cena pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso
(Art. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO ECA) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 218,
CAPUT
DO CP) –REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
I –INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE DO DELITO E
MODUS OPERANDI
– RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PRESENTES – CUSTÓDIA JUSTIFICADA –
II –PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– OFENSA AO PRINCÍPIO –IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL ESCRITA E FUNDAMENTADA – RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO LEGAL E CONSTITUCIONAL –
III – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
–-

IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO –
IV –MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO – FALTA DE AMPARO LEGAL -
V – PRISÃO DOMICILIAR
– PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO – ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

I –
Inexiste nulidade no decreto de prisão preventiva em que, fundamentadamente, se a decreta visando-se a garantia da ordem pública, bem como, a manutenção da dignidade sexual da vítima se o paciente, é acusado de ter mantido, reiteradamente, conversa com uma menor de 10 anos, via aplicativo de celular, constrangendo a criança ao acesso de conversas e imagens de cunho pornográfico, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, estando demonstradas as provas da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, em especial, diante de “prints” das conversas, contendo fotos do órgão sexual do paciente;

II
– Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF);

III
– Embora apreciável, ter residência fixa e ostentar outras condições subjetivas favoráveis, são insuficientes para impedir, por si sós
,
a custódia processual do paciente, notadamente quando identificados no
decisum
os requisitos e pressupostos legais da cautela extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

IV
–

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto por insuficientes e/ou inadequadas; aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para substituição pelas referidas cautelares, diante do pressuposto referido.

V –
Não há que se deferir prisão domiciliar, se o impetrante sequer traz aos autos prova de que o paciente integre o rol de pessoas consideradas do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), ou de que a unidade prisional em que se encontra segregado não estivesse tomando todas as medidas necessárias para evitar o contágio e disseminação do vírus no local.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
J.F. dos S.
,
denunciado pela autoria dos crimes de

Indução do acesso à criança de material contendo cena pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso
(Art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA) e
Corrupção de menor
(art. 218,
caput
do CP), em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, durante a audiência de custódia,
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente.

O impetrante alegou:
I)
- fundamentação inidônea do decreto cautelar, ante a ausência dos pressupostos necessários à constrição;
II)
- ofensa ao Princípio da Não-Culpabilidade;
III)
- predicados pessoais favoráveis ao paciente;
IV)
- suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;
V)
- risco de contaminação pela COVID-19 no ambiente carcerário.

Com esses argumentos, pugnou a
concessão da ordem
, em
liminar
e, no
mérito
, aguarda a
confirmação
, em definitivo.

Inicialmente este
Habeas Corpus
foi distribuído à
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
que, em sede de plantão,
indeferiu
o pleito
liminar
(Id. 71510481).

As informações judiciais foram prestadas (Id’s. 717626473 e 76508967 a 76508977).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em parecer, pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 72650036):

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Ausência dos requisitos da prisão preventiva – impossibilidade – Prisão
regularmente decretada
para assegurar a garantia da ordem pública e possibilitar a colheita de provas sem qualquer constrangimento à vítima e aos seus familiares. - As
condições pessoais
favoráveis do paciente, também
não são óbices
à manutenção da prisão provisória, se
há motivação
no decreto prisional e estão presentes os
requisitos objetivos e legais
.
Inviável
, com efeito, a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
.
Denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021